Tribunal: TJES
Processo: 5022628-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5022628-89.2021.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
UNIDIGIT SERVICOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pretendida para reconhecer a imunidade incondicionada de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis na operação de integralização de capital social por meio de bem imóvel. A decisão de primeiro grau dispensou a verificação da atividade preponderante da empresa adquirente com base no Tema 796 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal em razão de suposta repetição dos argumentos da contestação; e (ii) saber se a integralização de bem imóvel ao capital social atrai a imunidade incondicionada de imposto, ou se o benefício tributário subordina-se à verificação da atividade econômica preponderante exercida pela pessoa jurídica adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração dos argumentos articulados em peças anteriores não acarreta ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível extrair da peça recursal os motivos da irresignação e a contraposição à conclusão do provimento judicial recorrido. 4. O acórdão do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal tratou do alcance da imunidade na hipótese de o valor dos bens imóveis incorporados exceder o limite do capital social a ser integralizado. A menção à aplicação incondicional da imunidade ocorreu a título de
obiter dictum
, sem força vinculante. 5. A imunidade tributária para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é condicionada à aferição da atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente, afastando-se a interpretação extensiva que sugere a aplicação absoluta do benefício. 6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. A ausência de comprovação documental de que a atividade preponderante não recai sobre transações imobiliárias impõe a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 37; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Decreto Municipal nº 12.882/2006, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2104830, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.05.2024; STF, RE nº 796.376; STF, RE nº 1.495.108; TJES, Apelação Cível nº 5007600-47.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 28.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5001040-51.2024.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 17.10.2024; STJ, Súmula nº 105; STF, Súmula nº 512.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5022628-89.2021.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
UNIDIGIT SERVICOS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em mandado de segurança impetrado por
UNIDIGIT SERVIÇOS LTDA.
, ora Apelada, contra ato tido como coator perpetrado pelo
PRESIDENTE DO CONSELHO PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DE VITÓRIA
. Na origem, a impetrante alega possuir imunidade incondicionada garantida pelo art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal e, por isso, objetiva a concessão de segurança para não se sujeitar à incidência do ITBI na operação de integralização do seu capital social pelo imóvel de inscrição imobiliária 05.03.002.0114.001, inscrição fiscal 6164277.

Pela sentença de id 17059226 prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, o MM. Juiz de Direito a quo concedeu a segurança pretendida ao fundamento de que a situação se amolda à primeira parte do inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, sendo acobertada pela imunidade incondicionada, dispensando a exigência de verificação da atividade preponderante da empresa adquirente com base na ratio decidendi firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs recurso de apelação (id 17059229), pugnando pela reforma da sentença ao fundamento de que, em síntese: (i) a legislação infraconstitucional impõe limitações à concessão do benefício, notadamente o art. 37 do Código Tributário Nacional e o art. 10 do Decreto Municipal nº 12.882/2006; (ii) o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade do art. 37 do CTN no julgamento do Tema 796 (RE nº 796.376/SC); (iii) a jurisprudência continua a exigir a aferição da atividade econômica preponderante da empresa para deferir a imunidade na integralização de capital social por bens imóveis.

A empresa Apelada, por seu turno, pugna pelo desprovimento do recurso e refuta as teses recursais, suscitando preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos das contrarrazões de id 17059232.

Inicialmente, antes de adentrar o cerne da controvérsia, cumpre enfrentar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela Apelada em suas contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada, em suas contrarrazões (ID 17059232), suscita a ausência de dialeticidade no recurso interposto pelo Município de Vitória, sob o argumento de que as razões recursais constituem mera repetição da contestação, não impugnando especificamente os fundamentos da sentença.

Segundo orientação consolidada, a reiteração dos argumentos articulados em peças anteriores não acarreta, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível extrair da peça recursal os motivos da irresignação do recorrente e a sua contraposição à conclusão adotada no provimento judicial recorrido (STJ - AgInt no REsp: 2104830 MS 2023/0370764-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024) .

No caso dos autos, o apelante demonstrou, de forma inteligível (ID 17059229), a sua discordância com a aplicação irrestrita do Tema 796 do STF adotada pelo juízo singular, defendendo a subsistência da exigência legal de apuração da atividade preponderante da empresa adquirente. Tal insurgência viabiliza o pleno exercício do contraditório e a análise da matéria por esta instância revisora.

Rejeito a preliminar levantada.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se a aferir se a integralização de bem imóvel ao capital social da empresa apelada atrai a imunidade incondicionada de ITBI, ou se o benefício tributário subordina-se à verificação da atividade econômica preponderante exercida pela pessoa jurídica.

A Constituição Federal traz hipótese de imunidade tributária em relação ao ITBI no seu artigo 156, § 2º, inciso I, ao dispor que o imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

O conceito de atividade preponderante encontra-se regulamentado no artigo 37 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual afasta a imunidade quando a pessoa jurídica adquirente tiver como principal fonte de receita a venda ou locação de propriedade imobiliária. Logo, é imprescindível apurar o enquadramento da empresa para evitar o desvirtuamento da finalidade do privilégio constitucional.

É dizer, faz-se necessário verificar se a empresa se enquadra na hipótese da imunidade tributária prevista para o ITBI na integralização de bens imóveis ao seu capital social, posto que é inaplicável quando a atividade da pessoa jurídica envolver o mercado imobiliário, sob pena de se desviar da finalidade especial privilegiada no texto constitucional.

O magistrado sentenciante, adotando a tese autoral, concedeu a segurança sob o fundamento de que, de acordo com o julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796/STF), a imunidade seria incondicionada para os casos de integralização de capital, restringindo-se a análise da atividade preponderante apenas às hipóteses de reorganização societária (ID 17059226).

Noutro viés, em detida análise da ratio decidendi elaborada no referido precedente vinculante da Suprema Corte, verifica-se que o acórdão tratou precipuamente do alcance da imunidade na hipótese de o valor dos bens imóveis incorporados exceder o limite do capital social a ser integralizado. A tese fixada estabelece que "A imunidade em relação ITBI [...] não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".

A fundamentação utilizada no voto vencedor do Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, no que tange à suposta aplicação incondicional da regra de imunidade para a integralização de capital subscrito, deu-se a título de obiter dictum, não possuindo força vinculante. Corroborando essa compreensão, o próprio Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 1.495.108, reconheceu recentemente a Repercussão Geral da questão específica, ensejando a fixação do Tema 1348, que objetiva analisar o "Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis."

Nesta intelecção, a jurisprudência contemporânea das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a imunidade tributária pretendida se mostra, sim, condicionada à aferição da atividade preponderante da pessoa jurídica, afastando a aplicação absoluta sugerida por interpretações extensivas do Tema 796. Confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. COMPRA E VENDA OU LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMUNIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. No julgamento do RE 796376 (Tema 796), o Plenário do STF fixou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI [...] não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 2. No julgamento do RE 796376 (Tema 796) não se discutiu a aplicação (ou não) da imunidade aos casos em que os bens ou direitos sejam incorporados para fins de integralização de capital social de pessoa jurídica cuja atividade preponderante seja a “compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. 3. Segundo o entendimento do STF e do STJ, a imunidade prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal é condicionada ao exame da atividade preponderante da pessoa jurídica que adquire os bens. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível 5007600-47.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível. J. 28/04/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. [...] 5. O RE 796.376 (Tema 796), julgado pelo STF, limita-se a estabelecer que a imunidade do ITBI não abrange o valor dos bens que exceder o capital social a ser integralizado, mas não afasta a aplicação da condicionante relativa à atividade preponderante da pessoa jurídica. [...] Tese de julgamento: 2. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil. (TJES - Apelação Cível nº 5001040-51.2024.8.08.0014; Rel. Des. Raphael Americano Camara; 2ª Câmara Cível. Data: 17.10.2024)

Volvendo-se ao caso concreto, a impetrante buscou a via do Mandado de Segurança ancorada estritamente na tese jurídica de que a imunidade seria incondicionada, abstendo-se de comprovar o não enquadramento nas vedações do artigo 37 do CTN. Como é cediço, a ação mandamental exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não comportando dilação probatória.

Ausente a comprovação documental robusta de que a atividade econômica preponderante da pessoa jurídica adquirente não recai sobre transações imobiliárias, a reforma da sentença para denegar a segurança é providência rigorosa.

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação cível do Município e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, denegando a segurança vindicada, restando prejudicada a remessa necessária.

Custas processuais pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 105/STJ e 512/STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)